Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002266-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
AGRAVADOS:- N R SUPERMERCADO LTDA – ME e PAULO CESAR SILVA
Agravo de Instrumento n. 1002266-28.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial, reconheceu o abuso de direito de voto dos credores que rejeitaram o plano e homologou o plano de recuperação judicial apresentado pela devedora.
O agravante alega que na Assembleia Geral de Credores, o plano foi rejeitado pela classe quirografária.
Diz que o decisum foi proferido em dissonância com o entendimento jurisprudencial.
Aduz que há diversas irregularidades como cláusula liberação de coobrigados, cláusula de livre alienação de ativos e supressão de garantias sem o consentimento do próprio credor, e discorre sobre cada umas desses itens.
Insurge-se contra a forma de pagamento proposto pela recuperanda e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que homologou o plano de recuperação judicial proposto pela agravada.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais a matéria precisa ser analisada com cautela, o que será feito após a resposta dos agravados, juntamente com toda a documentação apresentada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator